Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705143-73.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LEONAN MATHEUS FERREIRA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto sem a indicação do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO MP E PARCIALMENTE PROVIDO O DAS DEFESAS. PENAS REDIMENSIONADAS. 1. Verificado nos autos, que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelos crimes dispostos no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado), é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 3. No caso, mantida a causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) na medida em que, conforme se depreende das provas, o apelante concorreu na medida de sua culpabilidade. 4. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante. 5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO do Ministério Público e PARCIALMENTE PROVIDO o das Defesas. Penas redimensionadas. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como os verbetes sumulares 545 e 630, ambos do Superior Tribunal de Justiça, porque, apesar de estar configurada a confissão na modalidade qualificadora, esta não foi utilizada para atenuar a pena. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Apesar de o recorrente não ter indicado o permissivo constitucional em seu recurso especial, esclareça-se que, pela leitura das razões, é possível inferir que pretendeu fundamentá-lo nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos verbetes sumulares 545 e 630, ambos do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pois a Corte Superior também tem decidido que, embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que o paciente é efetivamente multirreincidente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial”. (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Acrescente-se que o dissenso interpretativo também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) não é viável a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015